Tribunal: TJDFT
Processo: 0738848-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0738848-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0001096-21.1999.8.07.0000 (antigo processo n. 59.888/96), ajuizada por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva condenou o ente público a indenizar os servidores substituídos pelo sindicato, após não pagamento de benefício/auxílio alimentação ilegalmente suprimido. A parte agravante apresenta petição informando a desistência do recurso (ID 49601001). Diante do exposto, homologo a desistência do recurso com base no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas cautelas. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de agosto de 2023